Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000589-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTES: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 67651971) opostos por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra a decisão de id 62490963, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 60367498, ante a preclusão consumativa.
Os Embargantes asseveram que “(...) a decisão ora embargada encontra-se contraditória em face dos fatos e fundamentos delineados na peça de Recurso Especial, principalmente, é totalmente divergente da própria decisão da Douta Relatora Desembargadora destes autos em face de outro processo idêntico e contemporâneo a este (feito n. 1017746-17.2019.8.11.0000) que também houve interposição de Agravo ao Recurso Especial e que fora recebido, processado e deferido por Vossa Excelência para subida ao Excelso Superior Tribunal de Justiça, consoante se verificará abaixo”.
Requer seja recebido os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito infringente/modificativo, para, conhecendo a contradição, seja O RECURSO ESPECIAL encaminhado ao Excelso Superior Tribunal de Justiça para apreciação das razões de recurso ali contidas, por ser medida de Justiça que se apresenta.
Recurso tempestivo (id 60433473) e preparado (id 60528983).
Contrarrazões no id 61853467.
É o relatório.
Decido.
Da ausência de interesse recursal
Contata-se que os Embargantes interpuseram Agravo ao STJ (id 66856462) contra a decisão ora embargada.
Nos termos dos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, devendo o agravado ser intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ocasião em que o feito deverá ser será remetido ao tribunal superior competente.
Confira-se:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.
§ 3o O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.
Diante desse quadro, tendo em vista que a pretensão dos Embargos é a modificação da decisão embargada para que o Recurso Especial seja remetido ao STJ, contata-se a ausência do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, razão pela qual dele não conheço.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000589-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do artigo 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII